Tribunal: TJPA
Processo: 0807728-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807728-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ILMA DA SILVA CREAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE EM SERVIÇO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARÁTER ALIMENTAR. APLICABILIDADE DO TEMA 45 DO STF. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para explicitar que o cumprimento provisório da sentença se limita à implementação de pensão especial decorrente de óbito de servidor em serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a execução provisória de obrigação de fazer consistente na implementação de pensão especial por morte de servidor, à luz de sua natureza jurídica e das limitações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pensão especial por morte de servidor possui natureza alimentar, pois visa assegurar a subsistência dos dependentes, prevalecendo sobre restrições formais à execução provisória.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 45 da Repercussão Geral, admite a execução provisória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão, por inexistir óbice constitucional.

5. O art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 deve ser interpretado restritivamente, não abrangendo hipóteses de instituição de pensão por morte de servidor público.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a pensão por morte possui caráter alimentar, admitindo a execução provisória contra a Fazenda Pública.

7. O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A implementação provisória de pensão por morte de servidor público configura obrigação de fazer e não se submete ao regime de precatórios.

2. A pensão especial por morte possui natureza alimentar, admitindo execução provisória contra a Fazenda Pública.

3. O art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 deve ser interpretado restritivamente, não vedando a execução provisória para implantação de pensão.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 100; Lei 9.494/1997, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 573.872 (Tema 45 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.859.777/DF, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05/03/2020; STJ, AgRg no AREsp 230.482/RS, Rel.
Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 07/03/2013
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id. 19629437), integralizada após julgamento de Embargos de Declaração (Id. 22658371), que deu parcial provimento ao seu Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada tão somente para constar expressamente que o cumprimento provisório da sentença se refere à implementação da pensão especial.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade do Tema 45 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, alegando que a pensão especial (morte em serviço) possui natureza indenizatória e não previdenciária o que veda a execução provisória em face da Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada (Id. 23622150).

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id. 24469504).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Estado do Pará com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que restringiu o cumprimento provisório de sentença requerido pela agravada à implementação da pensão especial.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz argumentos que já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido e reforçados no julgamento dos aclaratórios (Id. 22658371), não trazendo fatos novos capazes de alterar o entendimento firmado.

A fundamentação principal que ampara a decisão agravada reside na natureza alimentar da prestação. Conforme extraído dos autos, a pensão especial decorrente de óbito de servidor em serviço visa garantir a subsistência de seus dependentes, possuindo, portanto, nítido caráter alimentar que se sobrepõe ao formalismo da Lei Federal nº 9.494/1997.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 45 da Repercussão Geral (RE 573.872), fixou tese no sentido de que a execução provisória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão não encontra óbice constitucional, uma vez que o regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal) se aplica apenas às obrigações de pagar quantia certa.

Embora o Estado alegue a natureza indenizatória da verba, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tais benefícios, por substituírem a renda do falecido, integram o conceito de prestação de caráter previdenciário/alimentar para fins de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 2º-B DA LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1. O STJ entende que, nos casos de instituição de pensão por morte de servidor público, a vedação contida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97 não é aplicável, pois não se trata de concessão de aumento ou extensão de vantagem, embora, por via reflexa, acarrete liberação de recursos públicos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 230.482/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12.3.2013; AgRg no Ag 1.364.594/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.5.2011; AgRg no Ag 1.168.784/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 09.8.2010; AgRg no REsp 658.518/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 5.2.2007, p. 331.

2. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp n. 1.859.777/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 18/6/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/97. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1. Nos casos de instituição de pensão por morte de servidor público, este Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, porque a situação não está inserida nas vedações do art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, cuja interpretação deve ser restritiva.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 230.482/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 12/3/2013.)

Desta feita, a manutenção da decisão é medida que garante a dignidade da dependente até o trânsito em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026